Tribunal: TJDFT
Processo: 0707054-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outro litisconsorte (Visa do Brasil Empreendimento Ltda.) pela agravada - Regina Junqueira Monteiro de Barros -, homologara os derradeiros cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial, que, de sua vez, apurara que o crédito executado perfaz a quantia de R$97.660,72 (noventa e sete mil seiscentos e sessenta reais e setenta e dois centavos). Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, a despeito da petição antecedente, o agravante não impugnara os cálculos confeccionados pelo órgão de assistência contábil do Juízo, que, consoante determinado, retificara o equívoco apontado pela agravante, ensejando a homologação o apurado. Assinalara o provimento guerreado, outrossim, que as contas elaboradas pelo contador judicial estão em consonância com o fixado pelo título executivo. Pontuara o julgado, alfim, que “não há como acolher a tese do Banco do Brasil de ID n. 134883593, posto que foi reconhecida a solidariedade entre ele e a segunda executada.” [1] Inconformado, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja previamente intimado para se manifestar sobre a derradeira planilha de cálculos confeccionada pelo contador judicial. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que, diferente do que restara assentado na decisão arrostada, formulara discordância, datada de 26.01.2023, aos primeiros cálculos elaborados pela contadoria judicial, circunstância que ensejara, inclusive, a determinação de retorno dos autos ao órgão de assistência contábil do Juízo para eventual retificação das contas. Sustentara que, nesse contexto, deveria ter sido intimado para manifestar sobre a derradeira planilha de cálculos confeccionada pelo contador judicial no dia 06.02.2023. Defendera que a ausência de intimação para que pudesse se manifestar sobre as derradeiras contas formuladas pela contadoria judicial configurara cerceamento ao direito de defesa que o assiste, pois inviabilizara o exercício do contraditório. Asseverara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outro litisconsorte (Visa do Brasil Empreendimento Ltda.) pela agravada - Regina Junqueira Monteiro de Barros -, homologara os derradeiros cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial, que, de sua vez, apurara que o crédito executado perfaz a quantia de R$97.660,72 (noventa e sete mil seiscentos e sessenta reais e setenta e dois centavos). Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, a despeito da petição antecedente, o agravante não impugnara os cálculos confeccionados pelo órgão de assistência contábil do Juízo, que, consoante determinado, retificara o equívoco apontado pela agravante, ensejando a homologação o apurado. Assinalara o provimento guerreado, outrossim, que as contas elaboradas pelo contador judicial estão em consonância com o fixado pelo título executivo. Pontuara o julgado, alfim, que “não há como acolher a tese do Banco do Brasil de ID n. 134883593, posto que foi reconhecida a solidariedade entre ele e a segunda executada.” [2] Inconformado, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja previamente intimado para se manifestar sobre a derradeira planilha de cálculos confeccionada pelo contador judicial. Depreende-se do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição se o provimento decisório vergastado incorrera em nulidade por error in procedendo, ao homologar os derradeiros os cálculos confeccionados pela contadoria judicial, sem promover, no entanto, nova intimação do agravante para se manifestar sobre o apurado pelo órgão de assistência contábil do Juízo. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pelo agravante, seu desenlace não encerra dificuldades. De início, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual. Consoante se extrai da análise dos autos do cumprimento de sentença, a agravada deflagrara cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que individualizara, no importe de R$90.585,85 (noventa mil quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)[3]. O agravante, regularmente intimado, formulara impugnação[4], alegando excesso de execução no valor de R$45.292,92 (quarenta e cinco mil duzentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos), tendo em vista que a condenação debitada pela sentença fora solidária entre os litisconsortes, de modo que deveria arcar apenas com a metade da importância individualizada pela agravada. Diante da insurgência formulada pelo agravante, determinara o juízo a remessa dos autos à contadoria judicial[5], que, de sua vez, apurara o valor do crédito executado em R$87.414,14 (oitenta e sete mil quatrocentos e quatorze reais e quatorze centavos)[6]. Os litigantes foram intimados para se manifestarem sobre o apurado pelo órgão de assistência contábil do juízo[7]. A agravada formulara impugnação[8] a esses cálculos, defendendo o cômputo ao crédito executado dos valores correspondentes aos honorários advocatícios de sucumbência recursais majorados. O agravante, de sua vez, apresentara impugnação aos cálculos, nos seguintes termos: “BANCO DO BRASIL S/A, já devidamente qualificado nos autos, vem, por meio de seus advogados signatários, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria, bem como reiterar os termos apresentados à petição de ID 134883593. Dessa forma, requer o reconhecimento do excesso de execução no valor de R$ 45.292,92 que deve ser afastado por este douto juízo. Nestes termos, pede deferimento. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2022” [9] – grifos constantes do original. Sob essa realidade, os autos foram novamente remetidos à contadoria judicial, que, por sua vez, retificara as contas antecedentes, indicando que o crédito executado alcança a monta de R$97.660,72 (noventa e sete mil seiscentos e sessenta reais e setenta e dois centavos)[10]. Ato contínuo, sobreviera o provimento guerreado, que homologara os derradeiros cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial, sob a seguinte fundamentação, verbis: “Em que pese a petição de ID n. 144590166, não houve impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial, que retificou o equívoco apontado pelo credor. Desta forma, homologo os cálculos de ID n. 148686857, por estarem consonantes com o foi fixado por este Juízo na sentença de ID n. 90601836. Friso, por fim, que não há como acolher a tese do Banco do Brasil de ID n. 134883593, posto que foi reconhecida a solidariedade entre ele e a segunda executada, como sustentou a credora no ID n. 1391130351, eis que é taxativa na sentença de ID n. 90601836. Preclusa esta decisão, expeça-se em favor da parte credora alvará para a transferência do valor depositado no ID n. 134064983. Venha pela exequente os seus dados bancários para tal finalidade. Intimo o Banco do Brasil e a VISA DO BRASIL a complementar o valor depositado, por ter se mostrado insuficiente, conforme cálculos da Contadoria Judicial.” [11] Gizados os atos processuais precedentes, afere-se que, de fato, o agravante deveria ter sido intimado para manifestar sobre as derradeiras contas elaboradas pelo contador judicial, antes da homologação do apurado. Conquanto incabível rediscussão de questões já decididas, referentes aos elementos e critérios de cálculo do débito exequendo, o executado deve ser intimado para se manifestar acerca do apurado, notadamente diante da retificação do crédito executado, em prazo a ser fixado pelo Juízo do cumprimento de sentença. Isso porque cuida-se de matéria que efetivamente comporta discussão, não só em respeito aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, mas para garantir o desenvolvimento do cumprimento de sentença de maneira menos gravosa ao devedor. Na hipótese, diante da nova planilha de cálculos confeccionada pela contadoria judicial, o Juízo do cumprimento de sentença, ao homologar de plano o apurado, rechaçara a possibilidade de o agravante apresentar eventual impugnação aos novos cálculos da dívida, que, conforme pontuado, fora consideravelmente majorada. Houvera, pois, subversão da ordem processual, pois o devedor, defronte nova apuração do débito, deve necessariamente ser ouvido. É nesse sentido o escólio doutrinário de Araken de Assis, que assim pontuara: “Em princípio, baseada a execução em título líquido, o art. 829, caput, pressupõe que o executado, ao receber a contrafé do mandado executivo, ficaria ciente, no mesmo ato, do valor da dívida. Ora, tal expectativa é ilusória. A liquidez do título se cinge ao valor expresso na memória de cálculo que acompanha a inicial. A ele se acrescem, no entanto, acessórios vincendos juros moratórios e compensatórios, correção monetária ou comissão de permanência -, porque o demonstrativo é atualizado até a data da propositura da execução (art. 798, I, b) e a citação pode demorar mais de um mês, as despesas processuais e finalmente, os honorários de advogado. (...)Em qualquer fase da execução, generalizou o STJ, tem o devedor o direito de ver atualizada a sua dívida para remir a execução ou efetivar o seu pagamento, sem que este procedimento possa ser considerado protelatório. Contra o ato de homologar a conta, eventualmente realizada para tal fim, caberá agravo de instrumento (Súmula do STJ, no 118). O depósito do valor da execução, no todo ou em parte, produz efeitos jurídicos, fazendo cessar a fluência dos juros e da correção monetária a cargo do executado, passando tal obrigação à empresa de banco depositária (art. 840, I, e extingue a obrigação nos limites da quantia depositada. (...) Como já assinalado, o valor da dívida previsto na planilha ou da posterior atualização por cálculo (do credor ou do contador) comporta discussão, a instância do exequente ou do executado, conforme a hipótese. A solução deste incidente rende agravo ao interessado. Incidindo o art. 1.019, I, o devedor poderá requerer efeito suspensivo ao recurso, ou a prestação de caução idônea, para o credor levantar a quantia (total ou parcial) objeto da controvérsia” [12] No mesmo sentido, é o entendimento muito firmado pela colenda Corte Superior de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR COM O FITO DE CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEMONSTRADOS O PERICULUM IN MORA E O FUMUS BONI IURIS. EXECUÇÃO. PENHORA AMPLIAÇÃO. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. BEM PENHORADO. DIFERENÇA SIGNIFICATIVA ENTRE AVALIAÇÕES. REAVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO PELO EXEQÜENTE. MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. (...)- Em respeito aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, há de se conceder ao devedor a oportunidade de se manifestar sobre a atualização do crédito executado, mormente quando realizada unilateralmente pela parte contrária, de sorte que, havendo discordância quanto aos cálculos, sejam eles conferidos pelo contador judicial. Não se trata de rediscutir os critérios de atualização do débito, matéria afeita à fase de formação do título executivo; porém, sempre haverá espaço para a parte se insurgir contra erros materiais de cálculo, desde que se manifeste oportunamente. Liminar deferida.” (MC n. 13.994/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/4/2008, DJe de 15/4/2008.) “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E FIANÇA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA PELO EXEQUENTE ATUALIZANDO O VALOR DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA UTILIZADO NO CÁLCULO POR ESTAR EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATO EM QUE SE FUNDA A EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE ERRO MATERIAL. QUESTÃO NÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO. (...) 2. A mera atualização dos cálculos pelo exequente não autoriza a renovação da citação nem possibilita a oposição de novos embargos à execução. Todavia, ocorrendo a apresentação de uma nova planilha, o executado deverá ser intimado para sobre ela se manifestar, a fim de evitar possível incorreção na apuração da dívida. Iniciativa que não apenas assegura observância ao princípio do contraditório, mas também garante que a execução se desenvolva da maneira menos gravosa ao devedor. 3. No caso, o executado apresentou impugnação ao cálculo do credor, alegando que a utilização do IGP-M como índice de correção monetária estaria em descompasso com o título extrajudicial, que havia previsto a TR como fator de atualização. A insurgência, contudo, foi rejeitada pelas instâncias ordinárias, ao entendimento de que a questão estaria preclusa, uma vez que o novo cálculo seria mera atualização do anterior, no qual o débito havia sido atualizado pelo índice questionado. 4. Ocorre que a retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no diploma processual civil que não estão sujeitas à preclusão (CPC/1973, art. 463, I), para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, alterando a sentença independentemente de sua publicação, por configurar hipótese de erro material. 5. A questão só estaria preclusa se tivesse havido decisão judicial a respeito, fixando o IGP-M como índice a ser adotado na correção do débito, o que não ocorreu nos autos, na medida em que o executado deixou transcorrer in albis o prazo para a oposição de embargos do devedor, bem como para impugnar a conta apresentada anteriormente. 6. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.432.902/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017.) Desse modo, reconhece-se que a ordem processual restara subvertida, pois, antes mesmo que fosse assegurada oportunidade para os litigantes terem conhecimento da derradeira planilha de cálculos confeccionada pela contadoria judicial, o Juízo homologara o havido sem, contudo, oportunizar às partes manifestarem-se em contraditório, qualificando possível cerceamento de defesa. Com efeito, é inexorável que ao agravante, enquanto devedor, assiste o direito de se insurgir quanto a eventuais equívocos em face das novas contas elaborada pela contadoria judicial, como ocorrera na vertente hipótese. Por essa razão, não se afigura acertada a resolução que cingira a homologar os derradeiros cálculos sem assegurar aos litigantes sequer conhecer do apurado. Nesse passo, revela-se deveras prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado até resolução definitiva do inconformismo. Assim verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada, determinando que seja assegurada oportunidade para os litigantes se pronunciarem, antes de sua homologação, sobre os derradeiros cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 148781312 - Pág. 1 (fl. 850) – cumprimento de sentença no 0722026-78.2020.8.07.0001. [2] - ID Num. 148781312 - Pág. 1 (fl. 850) – cumprimento de sentença no 0722026-78.2020.8.07.0001. [3] - ID Num. 131634772 - Pág. 1/7 (fls. 742/748) – cumprimento de sentença no 0722026-78.2020.8.07.0001. [4] - ID Num. 134883592 - Pág. 1/4 (fls. 762/765) – cumprimento de sentença no 0722026-78.2020.8.07.0001. [5] - ID Num. 139265004 - Pág. 1 (fl. 787) – cumprimento de sentença no 0722026-78.2020.8.07.0001. [6] - Sem ID Num. (fls. 836/838) – cumprimento de sentença no 0722026-78.2020.8.07.0001. [7] - ID Num. 143327008 - Pág. 1 (fl. 839) – cumprimento de sentença no 0722026-78.2020.8.07.0001. [8] - ID Num. 144449306 - Pág. 1/2 (fls. 841/842) – cumprimento de sentença no 0722026-78.2020.8.07.0001. [9] - ID Num. 144590166 - Pág. 1 (fl. 843) – cumprimento de sentença no 0722026-78.2020.8.07.0001. [10] - Sem ID Num. (fls. 847/849) – cumprimento de sentença no 0722026-78.2020.8.07.0001. [11] - ID Num. 148781312 - Pág. 1 (fls. 850) – cumprimento de sentença no 0722026-78.2020.8.07.0001. [12] - Manual da Execução, 19a ed., RT, 2017, SP, p. 949/951, itens 261 e 262.